Tribunal: TJMT
Processo: 1001889-23.2020.8.11.0055
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001889-23.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intimação / Notificação, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLAUDIO AMANCIO TAVEIRA - CPF: 280.955.709-82 (APELANTE), MARIANA ROSA GOLBERTO - CPF: 324.062.998-48 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LARISSA CRISTINE VARANDA VENTRESQUI GUEDES - CPF: 918.242.731-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO ADMINISTRATIVO

– PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO – DESVIO DE FUNÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS
– ÔNUS DO AUTOR – ARTIGO 373, I, CPC – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A distribuição dinâmica do ônus probante descreve que incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito.

2. Não tendo se desincumbido de seu ônus, o desprovimento do Apelo é medida impositiva.

3. Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): CLAUDIO AMANCIO TAVEIRA

APELADO(S): MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por CLAUDIO AMANCIO TAVEIRA contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT, M.M Juiz Francisco Ney Gaíva, nos autos da Ação Indenizatória n. 1001889-23.2020.8.11.0055, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC, ao fundamento de que não foi comprovado o direito à cobrança pleiteada.

Como causa de pedir recursal, sustenta o apelante que é devida a indenização pleiteada nos autos, a qual visa compensar o trabalho realizado pelo Apelante, não previsto contratualmente e, também, evitar o enriquecimento indevido da administração.

Afirma que foi contratado para exercer a função de médico cirurgião e acumulava outras funções, tais como atendimentos não cirúrgicos, atendimento de pacientes internados por solicitação de clínica médica e procedimentos não cirúrgicos.

Alega também que, como substituto do Dr. Francisco Canhoto, faz jus aos mesmos rendimentos do servidor substituído.

Ao final, requer o provimento do recurso e, de consequência a reforma da sentença para procedência integral de seus pedidos.

Contrarrazões no id. 141389268.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 144214694.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O - MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se
de recurso de apelação cível interposto por CLAUDIO AMANCIO TAVEIRA contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT, M.M Juiz Francisco Ney Gaíva, nos autos da Ação Indenizatória n. 1001889-23.2020.8.11.0055, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC, ao fundamento de que não foi comprovado o direito à cobrança pleiteada.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Não havendo preliminares, passo à análise das insurgências recursais.

Extrai-se dos autos que Cláudio Amancio Taveira ajuizou Ação indenizatória em desfavor do Município de Tangará a Serra/MT alegando, em síntese, que foi contratado pelo requerido em 01 de outubro de 2015 para prestar serviços no cargo de médico cirurgião e receber contraprestação no valor de R$ 11.388,50, acrescida de 30% de adicional de insalubridade, mensalmente.

Aduz que o contrato foi descumprido pelo ente municipal, já que lhe determinou que realizasse atendimentos relacionados à lesão musculoesquelética sem sugestão cirúrgica, dentre outras atividades que não estavam previstas no contrato.

O juízo a quo julgou improcede
ntes os pedidos da inicial ao seguinte fundamento:

“(...) Incumbe ao autor o ônus da prova acerca de fato constitutivo de seus direitos. Assim, afirmando que teria prestado serviços diversos do contratado, deveria juntar aos autos provas do alegado, ônus do qual não se desincumbiu, motivo pelo qual deve ser julgada improcedente a ação.

Chego à conclusão de que, à luz das provas dos autos não restou demonstrado que o autor teria efetuado atendimentos outros que não estivesse relacionado com seu contrato de trabalho.

As testemunhas ouvidas foram uníssonas em afirmar que o autor atendia as demandas relativa à emergência, e aquelas relativas a ortopedia.

A testemunha Juscelia Pereira Luz afirmou, ao ser questionada pelo requerido se na UPA eram feitos atendimentos ambulatoriais pelos médicos ortopedistas, afirmou que não: “aqui no hospital não, aqui a gente atende só paciente urgente, só grave, só pacientes fraturados”. Disse que eventualmente atendiam também os retornos desses pacientes. Que os atendimentos ambulatoriais seriam relativos a pacientes operados pelo médico, que voltam ao retorno necessário.

Já o Sr. Eder Silva de Oliveira foi categórico em afirmar que o autor foi contratado como cirurgião geral e atendia em ortopedia, cujos procedimentos incluíam ambulatório relativo a fraturas, e que o autor não atendia paciente eletivo e quando o médico estava de sobre aviso, atendia pacientes vítimas de acidentes que sofressem fraturas.

Vejamos parte de seu depoimento: “então Doutor, assim, no hospital tem um ambulatório de ortopedia, Doutor Francisco atendia de manhã e o Doutor Claudio Taveira, esses pacientes eram atendidos por esses dois médicos no ambulatório de ortopedia eram basicamente fraturas que aconteciam, todo dia acontece fraturas, em acidente de moto, não sei o que, aí assim, o médico da UPA, via que não precisava chamar o médico ortopedista de imediato, ficava pro dia seguinte, então tinha lá os dois ortopedistas pra atender, esse ambulatório de ortopedia do hospital, um ambulatório pra urgências e emergências que ficavam de um dia pro outro assim, o ambulatório do posto central, aí sim aquelas consultas do cara que tá com dor de coluna há noventa dias, o cara que tá com uma dor de joelho de sessenta dias, esse é o ambulatório agendado, na época era um outro ortopedista que trabalhava lá, que o Doutor Francismar, que não mora aqui em Tangará também mais, então não tem nada a ver o ambulatório do posto central, só pra não confundir, com o ambulatório do hospital, lá no ambulatório do posto central o Doutor Taveira nunca botou o pé, isso eu posso garantir.”

Já a testemunha arrolada pelo autor, Dr. Francisco Canhoto afirmou que tanto ele quanto o autor não faziam atendimento de ambulatório “porque sempre teve um outro médico que fazia a parte ambulatorial, então a gente atendia as urgências, operava e encaminhava inclusive pro ambulatório de ortopedia.” Foi claro ao negar que tenha prestado serviços fora do contratado no período em que trabalhou com o requerente e que somente atendiam casos de emergência/ urgência.

Igualmente, não restou demonstrado nos autos a alegação de que entre dezembro de 2017 a janeiro de 2018 o autor teria cumprido jornada dupla, fora do contratado. Não foi juntado pelo autor nenhum documento que comprove suas alegações, como prontuários, formulários de atendimento ou mesmo a oitiva de eventual ex-paciente que tenha sido atendido pelo autor fora das atribuições contidas em seu contrato de trabalho.

Não comprovado o direito à cobrança, o pedido deve ser julgado improcedente, uma vez que incumbe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, resolvendo o mérito (art. 487, I do CPC), JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Inicial. (...)”

Ir
resignada, a parte autora apresentou o recurso de apelação.

O ponto controverso em questão cinge-se no alegado desvio das funções para as quais o apelante teria sido contratado junto à municipalidade.

Da análise do caderno processual, verifico que o Apelante afirmou na inicial que trabalhou para o Recorrido em atividades excedentes às discriminadas em contrato de prestação de serviço, mormente pelos
atendimentos relacionados à lesão musculoesquelética sem sugestão cirúrgica,
e também tendo trabalhado em “expediente dobrado”, pois teria coberto a ausência do outro médico contratado na mesma unidade de saúde, Dr. Francisco Canhoto, entre dezembro/2017 e janeiro/2018.

Ocorre que, a partir dos conjunto probatório trazido aos autos, verifico que o Recorrente não demonstrou satisfatoriamente os fatos alegados, seja pela ausência de documentação hábil, tampouco pelas provas testemunhais produzidas que não apresentaram qualquer elemento que corroborasse as alegações da inicial, como bem salientado na r. sentença de primeiro grau.

Como visto, o Dr. Francisco Canhoto, também contratado para prestar os mesmos serviços médicos na mesma unidade de saúde de lotação do apelante foi claro

ao negar que tenha prestado serviços fora do contratado no período em que trabalhou com o requerente e que somente atendiam casos de emergência/ urgência, ou seja, estritamente a atividade descrita no contrato de prestação de serviço entabulado com o município, como se vê em id. 141389163.

Ainda, a partir da mera ausência do Dr. Francisco Canhoto nos meses de dezembro/2017 e janeiro/2018 não se pode presumir que o autor trabalhou de forma dobrada, cobrindo a escala de trabalho do outro médico, pois a unidade pode simplesmente ter ficado sem atendimento médico integral no período mencionado, restringindo-se o atendimento ao horário de trabalho do autor.

Dessarte, não há desconsiderar que, conforme regra processual geral, esposada no artigo 373, incisos I e II, do CPC, cabe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele e, no caso em questão, a Apelante não se desincumbiu de seu ônus.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO TRABALHISTA C/C INDENIZACÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – VÍNCULO LABORAL – INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS – NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS DO AUTOR – PROVA TESTEMUNHAL – DESNECESSÁRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO – DESPROVIMENTO.

Não há acolher a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados.

Inexiste cerceamento de defesa, quando a prova testemunhal pretendida não encontra respaldo em nenhum documento do processo.

Ao autor incumbe o ônus de comprovar o fato constitutivo do direito alegado.

(N.U 0001856-70.2017.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/04/2023, Publicado no DJE 16/04/2023)

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO ADMINISTRATIVO – SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDO EM RUAS DO MUNICÍPIO – NULIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PRATICADOS INDEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RATIFICADA.

O ônus da prova é distribuído de acordo com a natureza do fato que se pretende provar, cabendo ao autor comprovar a alegação quanto ao fato constitutivo do direito por ele afirmado, sob pena de improcedência da demanda (art. 373, CPC).

Não tendo o Parquet se desincumbido do ônus de comprovar a sua alegação de invalidade do procedimento licitatório e do correspondente contrato administrativo celebrado para viabilizar o calçamento de ruas municipais com paralelepípedo, deve ser ratificada a sentença que julgou improcedente a ação civil pública por ausência de prova.

(N.U 0001009-43.2016.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2023, Publicado no DJE 20/11/2023)

Lo
go, não tendo se desincumbido de seu ônus, o desprovimento do Apelo é medida impositiva.

Por derradeiro, nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários em 12% sobre o valor da causa, o que resta suspenso, em razão do benefício do art. 98, § 3o do CPC que concedo nesta oportunidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024